Tribunal: STF
Processo: RE 1399482
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA LEI. DECISÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO COM FORÇA VINCULANTE NO ÂMBITO DA 4ª REGIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O acórdão rescindendo observou o precedente da Corte Especial deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.4.04.0000, que afastou a aplicação do fator previdenciário no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do professor de ensino infantil, fundamental e médio, em razão da ofensa ao princípio da isonomia.



    2. A questão pertinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possui repercussão geral, conforme decisão do STF no RE 1.029.608 (Tema nº 960), nem foi tratada especificamente pelo Pretório Excelso na ADI 2.111, que declarou a constitucionalidade material do art. 2º da Lei nº 9.876/1999, na parte em que deu nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/1991.



    3. Conquanto a matéria não possua natureza constitucional, conforme o entendimento do STF, a desconstituição da coisa julgada seria cabível apenas se o acórdão rescindendo adotasse compreensão totalmente inaceitável da norma jurídica, o que inocorreu na espécie, em que o acórdão rescindendo baseou-se em interpretação conferida pela Corte Especial deste Tribunal, de aplicação obrigatória em toda a 4ª Região.



    4. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria evidenciam posição significativa sobre a interpretação da lei federal, contudo não resultam de julgamento de recursos com força vinculante em sentido estrito, nos termos do art. 927 do CPC.



    5. Eventual decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1.011 dos recursos repetitivos, por ser posterior à decisão rescindenda, e ainda que contrária a ela, não irá influenciar no julgamento desta demanda de natureza específica, já que a afronta à lei, salvo questões constitucionais, deve ser aferida à época da decisão a ser desconstituída.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados nos seguintes termos:



    “Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. TEMA 1.091/STF. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.011/STJ. RESSALVA DOS CASOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração visam a provocar pronunciamento judicial de caráter integrativo ou interpretativo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do NCPC, não se prestando a rediscutir matéria já enfrentada na decisão recorrida.



    2. A Corte Especial deste Regional, interpretando o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.809/RS, compreendeu que a superveniente alteração da jurisprudência do STF não autoriza a rescisão de decisão judicial proferida à luz do anterior posicionamento da Corte, hipótese em que aplicável a Súmula 343 do STF. De outra parte, inexistindo posição do Supremo Tribunal sobre a questão constitucional debatida, é admissível a ação rescisória (TRF4 5027168-83.2013.4.04.0000, CORTE ESPECIAL, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 16/11/2017).



    3. O STF, no julgamento do Tema 1.091 da repercussão geral, alterou sua posição em relação à constitucionalidade da questão relativa à aplicação do fator previdenciário às aposentadorias de professor. A mudança de posição foi evidente: inicialmente o Supremo indicara que haveria, no máximo, violação reflexa à Constituição, mas depois acabou passando a reconhecer que a incidência do fator previdenciário em tais benefícios teria assento constitucional e, com isso, haveria violação direta à Constituição nas decisões que negassem a sua incidência. Portanto, a posterior alteração da jurisprudência do STF obsta a rescisão de decisão judicial anterior por contrariedade ao precedente constitucional do RE 1.221.630 (Tema 1.091).



    4. O STJ, ao julgar o Tema 1.011 do regime dos recursos especiais repetitivos, preservou da aplicação da tese jurídica os casos com sentença transitada em julgado.



    5. Embargos declaratórios rejeitados.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 20).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, que “o acórdão contrariou o princípio da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, CF/88), no modo específico delineado pelo julgamento do Tema 136, e o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, CF/88), na forma específica decidida no Tema 1.091” (pág. 3 do documento eletrônico 24). 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, o acórdão recorrido não dissentiu do entendimento consolidado na Súmula 343/STF, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Nessa linha, cito o ARE 978.852-AgR/PI, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Súmula 343/STF.



    2. A controvérsia dos autos enseja a aplicação do Tema 136 da sistemática da repercussão geral no sentido de que ‘O Verbete n º 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos no original).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.809-RG/RS (Tema 136 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. O acórdão do mencionado precedente foi assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Com os fundamentos acima expendidos, ao examinar a mesma matéria ora em análise, esta Corte tem rejeitado a pretensão do INSS, conforme se verifica nas seguintes decisões: RE 1.392.529/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.390.569/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.390.480/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.392.461/RS, Rel. Min. Nunes Marques; RE 1.390.769/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.392.528/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.384.906/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.357.983/RS, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Por fim, com a negativa de provimento do REsp 2.001.337/RS, interposto pelo ora recorrente (documento eletrônico 30, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 32), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator